Tribunal: STF
Processo: ARE 797413
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    Tal como constatou a decisão agravada, a petição de agravo não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    Ainda que superado o óbice, dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a análise das cláusulas editalícias que regem o concurso público, providências que não têm lugar neste momento processual (incidência das Súmulas 279 e 454/STF). Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.